Tribunal: TJDFT
Processo: 0707692-97.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. FALTA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. EXTINÇÃO DO FEITO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. A concessão da gratuidade de justiça em grau recursal não retroage para afastar os efeitos da revogação anterior, tampouco suspende a exigibilidade dos honorários fixados na sentença. 2. A revogação da justiça gratuita após impugnação do réu e o não pagamento das custas iniciais ensejam a extinção do feito com base no art. 485, IV, do CPC.
3. A angularização da relação processual autoriza a condenação da parte autora ao pagamento de honorários de sucumbência, observando-se o princípio da causalidade. 4. Somente se dispensa a condenação em honorários, quando o cancelamento da distribuição ocorre antes da citação. 5. Recurso conhecido e desprovido.